Tribunal: TJPA
Processo: 0011786-42.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011786-42.2012.8.14.0006

RECORRENTE: MARCIO JOSE SILVEIRA PANTOJA, EZEQUIEL DO ROSARIO CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, a jurisprudência da Corte Especial admite “que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial” (STJ, AgRg no REsp n. 1.619.337/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018), como se deu na espécie.

3. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

4. Por derradeiro, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 31/07/2023 a 07/08/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
MARCIO JOSE SILVEIRA PANTOJA
e
EZEQUIEL DO ROSARIO CARDOSO
, com fulcro no art. 581, IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
que pronunciou os réus pela prática do crime capitulado no art.
121, §2º, II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal
(homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Narra a
exordial acusatória
que no dia 27/09/2009, no início da noite, os réus ceifaram a vida da vítima Amauri Marques dos Santos mediante golpes de arma branca (faca) em plena via pública. Colhe-se da dinâmica fática descrita na denúncia que os denunciados passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas próximo a um igarapé, e posteriormente dirigiram-se para a residência de Márcio, tendo aparecido no local algum tempo após a vítima Amauri, supostamente chamando o denunciado Ezequiel para brigar, ocasião em que Márcio tentou intervir, contudo Ezequiel veio de surpresa por trás e desferiu golpes de faca na vítima pelas costas, sendo que neste momento a vítima saiu correndo e foi perseguida pelos denunciados. Ocorre que, segundo depoimento de testemunhas oculares, os denunciados agrediram e desferiram facadas na vítima, que ainda tentou fugir, porém foi alcançada por Márcio que empurrou a mesma contra um muro, e neste momento Ezequiel aplicou-lhe mais golpes, sendo que, após a vítima cair, Márcio também aplicou vários golpes na vítima que já estava inerte. Em sequência, os denunciados evadiram-se do local. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando aos réus como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 11790871).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
dos réus nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 1179107).

Inconformados com a decisão de pronúncia, os recorrentes manejaram o presente recurso sustentando em razões recursais:
(i) a impronúncia
em relação ao réu Márcio José Silveira Pantoja por ausência de indícios suficientes de autoria do crime e, subsidiariamente,
(ii) a exclusão da qualificadora
do

motivo fútil
em relação ao réu Ezequiel do Rosário Cardoso, por não ter sido esclarecido o motivo do crime (ID 11791084).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 11791093).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 11791094).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 12828244).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente Márcio José Silveira Pantoja, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente, a
exclusão da qualificadora
do

motivo fútil
em relação ao réu Ezequiel do Rosário Cardoso, por não ter sido esclarecido o motivo do crime.

Bem delimitadas as teses recursais, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
exsurge do
laudo necroscópico
da vítima Amauri Marques dos Santos, que atestou como causa da morte “hemorragia interna devido a ferida pérfuro-incisa no abdômen” (ID 11791053), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, não prospera a tese da defesa de ausência de indícios de autoria, especialmente em relação ao recorrente Márcio José Silveira Pantoja, pois a despeito das testemunhas Maria de Lourdes Pantoja, Rita de Cássia Barros da Silva, James Pereira de Souza e Maria Cleonice do Rosário Cardoso, ouvidas em sede judicial, não terem presenciado o crime, tais depoimentos revelaram indícios do suposto envolvimento dos réus no homicídio.

Isso porque, se indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias (CPP, art. 239), não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo de necropsia médico legal constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

Outrossim, em que pese as testemunhas oculares François Barros da Silva e Darilene Teixeira Garcia não tenham sido ouvidas em juízo, em sede policial apontaram os réus como autores do crime, o que foi confirmado pela confissão do réu Ezequiel do Rosário Cardoso.

A testemunha
François Barros da Silva
declarou que “no início da noite, por volta de 18:30 horas, estava em casa com a sua namorada, quando ali chegou seu irmão de 18 anos de idade, LUIZ FERNANDO, que dizia que o AMAURI estava sendo agredido pelos dois citados, BICUDO e MÁRCIO, e correu para o local e já na rua viu os dois realmente agredido ao AMAURI, sendo que viu quando o MÁRCIO usando de uma faca esfaqueou o AMAURI, que correu para o asfalto (Estrada do Guajará) e os dois o perseguiram e ali o esfaquearam de novo; Que, várias pessoas assistiram a tudo e não conseguiram deter os dois agressores; Que, o Márcio estava armado com uma faca de mesa e o BICUDO com uma faca bem pequena [...]”.

Em complemento, a testemunha
Darilene Teixeira Garcia
disse que viu “quando passou correndo e sangrando a vítima Amauri e atrás dele corriam o BICUDO com uma pequena faca e o MÁRCIO com outra faca, tipo de mesa, e então falou para o BICUDO não fazer aquilo, no que ele parou de correr, mas o MÁRCIO continuou a perseguição ao AMAURI e já no asfalto conseguiu empurrar o AMAURI no muro do Campo do Carmonão e nesse momento gritou para o BICUDO, e esse então correu para o local e viu quando MÁRCIO segurou o AMAURI, enquanto o BICUDO chegava e esfaqueava com sua pequena faca o corpo de AMAURI e depois o próprio MÁRCIO deu uma última facada no AMAURI, e ambos saíram andando normalmente, retornando para dentro da invasão [...]”.

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Nessa linha de intelecção, não prospera o argumento de que os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo e, por corolário, não podem servir para embasar a sentença de pronúncia, pois a despeito da norma contida no art. 155 do CPP de que o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que essa regra
“deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação”
, admitindo
“que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018). Desta feita,
“não há falar em falta de fundamentação da decisão de pronúncia, quando apoiada em provas colhidas na fase inquisitorial e judicial”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019), hipótese retratada nos autos.

Nessa toada, verifica-se que a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo não merece acolhimento o pleito de
exclusão da qualificadora
do

motivo fútil
em relação ao réu Ezequiel do Rosário Cardoso, por não ter sido esclarecido o motivo do crime. Isso porque, conforme consignado na sentença de pronúncia, existem
“indícios suficientes de que o ofendido foi morto por motivo banal, em razão de uma rixa entre a vítima e o réu Ezequiel causada por ciúmes da companheira deste”
(ID 11791077 – pág. 4).

Veja-se que o
decisum
não destoou do entendimento jurisprudencial perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(
REsp n. 1713312
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), de maneira que
“avaliar se
efetivamente o crime foi motivado por ciúme e se este é suficiente para qualificar o delito é matéria que compete ao Tribunal do Júri e não ao Magistrado singular em sede de pronúncia”
(TJBA,
RESE 05037921120168050039
, Relator Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/12/2019).

Nesse contexto, havendo indícios que apontem para a incidência da qualificadora do motivo fútil, não pode ser esta afastada, por ausência de prova incontroversa que permita sua exclusão da pronúncia, cabendo a decisão acerca da sua caracterização ou não ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023